Tribunal: TJSP
Processo: 1001583-35.2018.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DOCUMENTOS QUE FORAM EXIBIDOS SEM OBJEÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NA SENTENÇA – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – ausência de litígio propriamente dito, o que leva a que cada qual arque com as custas que despendeu e com os honorários de seus respectivos patronos – recurso desprovido.